Tribunal: TJSP
Processo: 0002830-61.2014.8.26.0320
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Aborto provocado por terceiro
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Nulidade da sentença – Violação ao Princípio da Identidade Física do Juiz não verificada – Ausência de ilegalidade – Preliminar rejeitada.

Aborto provocado por terceiro – Prova colhida na fase preliminar autoriza a pronúncia diante da comprovação da materialidade e indícios de autoria – Mérito da causa deve ser apreciado pelo Tribunal do Júri competente.

Recursos improvidos.